Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (INCISO I DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC). PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO POR MEIO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA EXTRAJUDICIALMENTE DURANTE O CURSO DO FEITO EXECUTIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A partir do exame da pretensão manifestada nesta ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, faz-se evidente que a causa de pedir remota é mais ampla do que aquela sintetizada pelo Magistrada na sentença e que a levou a extinguir o feito sem resolução do mérito. Isso porque, diversamente do que entendeu a Juíza de primeiro de grau, os contornos fáticos do litígio contemplam o prosseguimento da execução após a ocorrência de anterior adimplemento extrajudicial da dívida, ou seja, o curso equivocado do feito executivo promovido pela exequente, e não propriamente os bloqueios efetivados em desfavor dos demais executados. Por isso, está configurada a legitimidade ativa ad causam da autora para perseguir os objetivos contidos na inicial, devendo ser anulada a sentença por esse motivo. Por sua vez, até por consequência lógica do provimento jurisdicional ora concedido, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé que foi aplicada pela Juíza da causa.
2. A reforma de sentença proferida com fundamento no art. 485 do CPC autoriza, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, o julgamento de mérito pelo tribunal (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), o que é o caso dos autos.
3. Nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga é obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Em outras palavras, aquele que demandou o prosseguimento de execução em face de quem já havia adimplido o débito anteriormente está obrigado a pagar ao devedor, que não mais o é por conta da quitação anterior, o dobro do que houver cobrado, desde que evidenciada a má-fé do demandante (Tema no 622 da sistemática dos repetitivos – REsp no 1.111.270/PR).
4. Na espécie, à luz do exame que se faz do encadeamento dos atos processuais da execução, vê-se que a instituição financeira não promoveu uma nova demanda para cobrança de valores pagos, mas prosseguiu no curso de execução que, de autos físicos, passou para o processo eletrônico após digitalização, o que deu causa à celeuma instaurada. A má-fé da instituição financeira não está comprovada, o que está evidenciado pelo fato de ela própria, já no curso do feito eletrônico, ter postulado a extinção da execução, o que de fato veio a ocorrer, desautorizando a repetição em dobro almejada. Aliás, nem mesmo descuido inescusável contrário à boa-fé (Súmula no 159/STF) do exequente pode ser considerado, uma vez que ambas as partes, exequente e executados, deixaram de informar ao juízo acerca do pagamento de dívida realizado extrajudicialmente. De mais a mais, é de se ressaltar que a executada não teve contra si bloqueios efetivados, o que ocorreu apenas em relação aos demais devedores, bem assim não pagou nenhuma quantia em excesso, assim não lhe é devido pleitear a devolução em dobro, sob pena de promover-se o seu enriquecimento sem causa, com o que não se compatibiliza o ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).
5. Como é cediço, “A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial” (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). A cobrança de dívida quitada, por si só, não é capaz de corroborar a condenação da exequente a o pagamento de indenização por danos morais, especialmente quando desacompanhada a alegação da comprovação adequada de malversação da honra objetiva da sociedade empresária.
6. Apelação cível parcialmente provida para anular a sentença e, apreciando o mérito da controvérsia (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.